Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716997-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. U. R. R. contra decisão (ID 233394603) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de B. S. S.A, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a dispensação do medicamento Isavuconazol (Cresemba®), conforme prescrição médica, apenas pelo período em que o paciente estiver internado no hospital. Em suas razões (ID 71321258), alega que: 1) o medicamento é exigido no pós-operatório para prevenção de infecção grave por citomegalovirus (CMV); 2) o medicamento é a única alternativa terapêutica viável após falha terapêutica com outros fármacos e agravamento do quadro de mucormicose pulmonar, em contexto pós transplante de medula óssea; 3) a limitação compromete a efetividade clínica da medida, pois inviabiliza a continuidade do tratamento prescrito para o regime ambulatorial ou domiciliar; 4) o agravante encontra-se em permanente risco de vida e alto riso para reativação de citomegalovírus durante e após o transplante de medula óssea; 5) ainda que venha a receber alta hospitalar, persiste o risco elevado de reativação viral; 6) interpretação literal da exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar não considera que o fornecimento do medicamento decorre da continuidade terapêutica hospitalar; 7) a interrupção do fornecimento do medicamento após alta representa violação ao direito à saúde e à vida; 8) continuidade da terapia, iniciada durante a internação, constitui a única alternativa segura e viável para evitar a progressão da enfermidade e preservar a vida do paciente; 9) manter o paciente hospitalizado por 180 dias apenas para viabilizar o fornecimento do medicamento é medida antieconômica e desproporcional e afronta a segurança clínica do imunossuprimido e vulnerável à infecções hospitalares; 10) a alta sem continuidade da medicação provocará agravamento clínico previsível; 11) a transição do hospital para casa é parte do plano terapêutico, não ruptura. Requer a antecipação da tutela recursal para afastar a limitação de fornecimento exclusivamente durante a internação hospitalar. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 71322860). Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 71529598). Contrarrazões apresentadas (ID 72494365). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata do fornecimento de medicamento ao autor, que foi negado pelo plano de saúde agravado. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se R. U. R. R. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator